Tribunal: TJES
Processo: 5000080-69.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000080-69.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GEAN DE SOUZA PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA LEOPOLDINA - VARA ÚNICA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS INTERMUNICIPAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. PRISÃO DOMICILIAR. INCABÍVEL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), visando à revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

2.
A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, pequena quantidade de droga, condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente o
periculum libertatis
, bem como se é cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva mostra-se cabível, nos termos do art. 313 do CPP, em razão da natureza do delito imputado, cuja pena máxima é superior a 4 anos.

5. Presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, evidenciados pela prisão em flagrante.

6. O
periculum libertatis
está demonstrado na necessidade de garantia da ordem pública, diante da apreensão de drogas fracionadas para comercialização e da confissão de aquisição para revenda em outro município, indicando atuação no tráfico intermunicipal.

7. A decisão que manteve a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada, não se limitando à quantidade de droga, mas às circunstâncias concretas do caso.

8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

9. Inviável, em sede de
habeas corpus
, a análise antecipada de eventual aplicação do tráfico privilegiado ou fixação de regime prisional, não havendo falar em violação ao princípio da homogeneidade.

10.
Não
prospera o p
edido
subsidiário de substituição da prisão preventiva por domiciliar, ainda que cumulada com monitoramento eletrônico.
Isso porque a
concessão da prisão domiciliar
(
arts. 318 e 318-A do CPP
)
, subordina-se a um rol taxativo de hipóteses, de caráter excepcionalíssimo,
não havendo nenhum elemento que indique que o paciente preenche os requisitos aptos para tanto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
1
. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5000080
-
69
.202
6
.8.08.0000

PACIENTE:
GEAN DE SOUZA PEREIRA

AUTORIDADE COATORA:
J
U
ÍZO
D
A VARA
ÚNICA DE
SANTA LEOPOLDINA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,
impetrado em favor de
GEAN DE SOUZA PEREIRA
(ID
1
7
665305
)

contra s
uposto
ato coator de lavra do
J
U
ÍZO
D
A VARA
ÚNICA DE
SANTA LEOPOLDINA

n
os autos da
Ação Penal
nº

50
00
623
-
74
.
202
5
.8.08.00
43
.

A

defesa
a
lega
que
:
I)

o
paciente foi preso em flagrante
em 01/12/2025
p
elo
supost
o cometimento do crime previsto no
art. 33,
caput
, da
L
ei
nº
11.343/06;
II)
o
pedido de revogação da prisão preventiva
foi
negado
pela autoridade coatora, com base
tão somente
na expressiva quantidade de drogas, sem demonstração de perigo concreto decorrente da liberdade do investigado;
III)
embora tenham sido apreendidos 77 (setenta e sete) pinos de cocaína e 03 (três) buchas de maconha, não foi apurado o peso real, em gramas, dos entorpecentes, não sendo possível concluir se se trata de quantidade mínima, média ou expressiva;
IV)

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a apreensão de relevante quantia de drogas, por si só, não é apta a caracterizar concreto
periculum libertatis
;
V)
condições pessoais favoráveis do paciente, que não possui registro criminal em seu desfavor, possui residência fixa e labor lícito;
VI)
o flagrante não foi marcado por violência, porte de arma ou qualquer elemento que indique atuação organizada, sendo certo que os próprios agentes condutores afirmaram
“não conhecer o conduzido de outras abordagens”
, o que reforça tratar-se de episódio pontual;
VII)
além disso, o paciente colaborou com a investigação, fornecendo a senha de seu aparelho celular, conduta incompatível com
a
dedicação a atividades ilícitas estruturadas;
VII
I
)
tais circunstâncias conduzem ao provável reconhecimento do tráfico privilegiado, cuja pena final não superará 04 (quatro) anos, sendo possível a fixação de regime inicial aberto,
de forma a revelar a desproporcionalidade da manutenção da prisão preventiva.

Requer, liminar
mente
,
a
expedição d
e
alvará de soltura.
E
m caráter subsidiário,
almeja a
substituição da prisão preventiva pela domiciliar, mediante monitoramento eletrônico.

O
pedido liminar foi indeferido (ID 17673792).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 18294191).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID 18328274).

P
ois bem.

C
ediço

que
a segregação cautelar
é
medida
excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

R
ememoro
ainda
que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada
à
presença de três elementos:
cabimento
(art. 313 do CPP),
necessidade
(art. 312 do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320,
todos
do CPP).

No presente caso, a
prisão do
paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no

art.
33
,
caput
,

da

Lei nº 11.
343
/0
6
,
delito cuja pena máxima em abstrato
é
superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Em seguida, o pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
,
vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque o
paciente foi preso em flagrante
.

No tocante
ao
periculum libertatis
, observo que a
decisão
que
negou o pedido de revogação da
prisão
preventiva

do paciente encontra-se f
undamentada

na
garantia da ordem pública.

No caso,
entendo
que
o decreto prisional
não padece de ausência de
fundamenta
ção
,
conforme se vê:

"(...)
No que tange aos requisitos da prisão preventiva (Art. 312 do CPP), entendo que a segregação cautelar deve ser mantida. A apreensão de
77 pinos de cocaína
e
3 porções de maconha
, associada ao fato de o autuado ter confessado em sede policial que adquiriu os entorpecentes em Cariacica para revenda em Santa Maria de Jetibá
, revela a gravidade concreta da infração e o
envolvimento com a logística do tráfico intermunicipal.

Quanto às teses defensivas de primariedade, residência fixa e emprego lícito, é cediço na jurisprudência pátria que tais condições, embora favoráveis, não garantem, por si sós, o direito à liberdade provisória quando presentes outros elementos que justifiquem a cautelar.

(...)

Assim, as medidas cautelares diversas da prisão (Art. 319 do CPP) mostram-se inadequadas e insuficientes diante da necessidade de se
resguardar a ordem pública e evitar a continuidade da atividade criminosa
.
(...)."
(
g.n.
)

N
essa linha, destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a "
gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de
expressiva quantidade de droga fracionada para venda
, apetrechos que indicam dedicação à atividade criminosa e
confissão informal sobre tráfico intermunicipal
, demonstra a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva."
(AgRg no HC n. 1.019.668/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 4/11/2025)

Em prosseguimento, não obstante os combativos argumentos utilizados pelo impetrante,
t
ambém não vislumbro razões para alterar a decisão do juízo singular quanto aos atributos do paciente, conquanto é insofismável que a primariedade, os bons antecedentes, possuir residência e trabalho fixos, não obstam a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

Nesse sentido,
o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

Ademais, a
s
severo que em
“
sede de habeas corpus não há como prever a pena que poderá ser imposta, bem como eventuais benefícios a serem concedidos.”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054191, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022), de
maneira
que
não se sustenta a alegada violação ao princípio da homogeneidade
.

Portanto, a prisão preventiva hostilizada encontra-se
devidamente
justificada
nos moldes
do art. 312 do CPP
e
pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse diapasão, considerando a
gravidade do crime, a periculosidade social do agente e a presença do
fumus comissi delicit
e do
periculum libertatis
, mostra-se inadequada, nest
a
fase processual, a substituição da prisão por medida cautelar diversa.

Tampouco
prospera o p
edido
subsidiário de substituição da prisão preventiva por domiciliar, ainda que cumulada com monitoramento eletrônico.

Isso porque a
concessão da prisão domiciliar
(
arts. 318 e 318-A do CPP
)
, subordina-se a um rol taxativo de hipóteses, de caráter excepcionalíssimo,
não havendo nenhum elemento que indique que o paciente preenche os requisitos aptos para tanto.

À luz do exposto,
DENEGO A ORDEM PLEITEADA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para denegar a Ordem.

É como voto.